Tribunal: TJMT
Processo: 1014537-30.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014537-30.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAYK NASCIMENTO - CPF: 112.263.291-60 (APELANTE), WELINTON FABIANO DA SILVA - CPF: 000.014.851-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ANTAO - CPF: 088.241.489-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE BECKER - CPF: 051.128.121-84 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0083-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO QUE PERMITE A SUA APLICAÇÃO – AGENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECENTES CRIMINAIS – VALOR INEXPRESSIVO (R$149,00) – BEM RESTITUÍDO À VÍTIMA EM CONDIÇÕES DE USO –
RECURSO PROVIDO.

In casu
, verifica-se que o presente caso merece aplicação do princípio da insignificância, as circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela não intervenção estatal, já que foi subtraído objeto posteriormente devolvido para o estabelecimento comercial, em condições de uso, além do réu ser primário e sem antecedentes, conforme exposto na sentença, demonstrando a mínima ofensividade da conduta do recorrente e, embora reprovável a conduta de furtar, não se constata a periculosidade social da ação, mas vislumbra-se a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kayk Nascimento
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o 1014537-30.2023.8.11.0055, o condenou pela prática do crime de furto qualificado privilegiado, previsto no

artigo 155, § 4o, inciso IV e § 2o do Código Penal, a pena definitivamente 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, em regime aberto. (Id. 236635177)

Nas razões recursais, defesa requer a absolvição do apelante, diante do princípio da insignificância; subsidiariamente, que seja reconhecido o crime na tentativa de furto; e por fim, que seja reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, considerando a superação da súmula 231 do STJ. (Id. 236635182)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 236635193)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 239658190)

Apelação criminal. Furto qualificado privilegiado. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida absolvição do réu por atipicidade da conduta mediante aplicação do princípio da insignificância. Descabimento. Valor do bem subtraído que extrapola 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Insignificância que é incompatível com o furto qualificado. Enunciado criminal no 44 da TCCR/TJMT. 2) Pretendido o reconhecimento da tentativa. Inviabilidade. Aplicação da teoria da amotio. Consumação do crime de furto pela inversão da posse da res furtiva. Prescindibilidade de posse mansa e pacífica ou desvigiada. 3) Impossibilidade de superação da Súmula 231 do STJ. Súmula que está em plena vigência.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Kayk Nascimento
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o 1014537-30.2023.8.11.0055.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta da investigação que na noite de 14 de outubro de 2023, por volta das 19h32min, no estabelecimento comercial “Lojas Havan”, localizado na Av. Brasil, no 201, Jardim Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Kayk Nascimento, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com pessoa não identificada, em concurso de pessoas e mediante fraude, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) jaqueta do tipo “corta-vento” (cor preta), conforme auto de apreensão, avaliada em R$ 149,99 (cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos – id. 132110074), pertencente à mencionada loja.

Segundo apurado, no dia e horário do fato, o denunciado Kaik e seu comparsa (não identificado) entraram na loja de departamentos citada, apossaram-se de um casaco “corta-vento”, tendo o indiciado vestido a peça de roupa com a respectiva etiqueta.

Em seguida, o denunciado e seu comparsa, mediante fraude, saíram do estabelecimento em posse do produto sem realizar o pagamento, consumando-se a subtração.

Entretanto, funcionários da loja visualizaram o indiciado vestido com a mencionada jaqueta revendida na loja, reconheceram o produto e fizeram a abordagem do indiciado já no estacionamento, instante em que o contiveram e acionaram a polícia.

Ato contínuo, os policiais detiveram o denunciado na posse do produto subtraído, sem qualquer comprovante de pagamento, instante em que foi conduzido em flagrante delito. O produto foi apreendido, avaliado e restituído.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Kayk Nascimento como incurso no art. 155, § 4o, inc. II e IV, do Código Penal, e assim, requer o seu processamento na forma do art. 396 ss. do Código de Processo Penal (rito ordinário), com sua condenação ao final julgamento, e para tanto requer a intimação das seguintes testemunhas /informantes: 1. Mateus Antao, gerente da loja; 2. PM Gustavo Henrique Becker; 3. PM Welinton Fabiano da Silva; [...]” (Id. 236634737)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu pela prática do crime de furto qualificado privilegiado, nos seguintes fundamentos:

“[...]
Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, passo à análise do mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, proposta com o fim de apurar a responsabilidade penal do denunciado
KAYK NASCIMENTO
, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal
.

O pedido formulado na denúncia é
parcialmente procedente
.

A
materialidade
delitiva do
furto qualificado pelo concurso de agentes
foi comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante delito 162.3.2023.16398, boletim de ocorrência no 2023.292022
,
auto de avaliação indireta no 2023.16.423946
e pelas declarações prestadas durante a fase inquisitorial e em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A
autoria
, igualmente, é inconteste.

A testemunha
PM Gustavo Henrique Becker
relatou que

foram acionados via 190 sob a notícia de furto de objeto no interior da Loja Havan. Ao atenderem a ocorrência no local, o jovem já estava detido pelos seguranças da loja, razão pela qual fizeram apenas o encaminhamento dele à Delegacia/CISC para lavratura de boletim de ocorrência. A jaqueta já estava na mão do segurança, então não sabe precisar como ela foi subtraída. Não se recorda se o denunciado atuou em parceria com outro sujeito, e também não se recorda da oitiva informal dele.

A testemunha
Mateus Antao, gerente do estabelecimento em que ocorreu o crime (loja
Havan
),
relatou que

estava com outra gerente da loja, na região das lanchonetes, quando avistou passarem dois sujeitos seguidos pelos seguranças em direção ao exterior da loja. Questionada a equipe de segurança, o porquê estavam seguindo os rapazes, foi relatado que eles visualizaram nas imagens das câmeras de segurança os sujeitos vestindo uma jaqueta do tipo corta-vento e saindo sem pagar. Do que se recorda, a jaqueta ainda estava com a etiqueta. Também se recorda que o comparsa saiu correndo da loja e não foi alcançado. O sujeito que foi abordado ficou detido na área externa da loja, até a chegada da polícia. Não tem conhecimento se as imagens foram entregues à polícia porque era gerente regional e não acompanhou o desenrolar do caso
.

A testemunha
PM Welinton Fabiano da Silva
relatou que

foram acionados via 190 sob a notícia de furto de objeto no interior da Loja Havan. Ao atenderem a ocorrência no local, o jovem já estava detido pelos seguranças da loja, razão pela qual fizeram apenas o encaminhamento dele à Delegacia/CISC para lavratura de boletim de ocorrência. Recorda-se dele ter atuado em coautoria com um sujeito que conseguiu fugir. Nesse ponto, destacou que o sujeito que fugiu, inclusive, ficou ligando incessantemente no telefone daquele que havia sido detido. No mais, se recorda apenas que ele foi levado ao CISC
.

O interrogado
Kayk Nascimento

confessou a prática do crime
, relatando que,
de início, não sabia da intenção do seu colega de furtar a jaqueta na Havan, mas ainda no interior da loja, antes de saírem, o colega que pegou a roupa, jogou a peça e ele vestiu, saindo da Havan com a corta-vento, sem pagar, mas acabou sendo abordado com a peça no corpo, no estacionamento das bicicletas, enquanto o colega conseguiu fugir. Por fim, relatou não ter antecedentes criminais ou infracionais em seu desfavor
.

Pois bem. Diante das provas coligidas nos autos, não pairam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

No que tange à qualificadora da
fraude
,
entendo assistir razão ao
Parquet
, porquanto não foram colhidas provas suficientes para comprovar que o acusado tenha utilizado de fraude para a consumação do delito, razão pela qual,
AFASTO
a aplicação da referida qualificadora.

Por outro lado, a
qualificadora do
concurso de pessoas

(art. 155, §4o, inciso IV, do CP)

encontra-se cabalmente comprovada, pois, conforme
as declarações da testemunha
Mateus, gerente do estabelecimento
, bem como a
confissão
pelo acusado na fase judicial
, o delito foi
praticado por ele

juntamente com seu comparsa que não foi identificado
.

Nesse ponto, pelo reconhecimento da referida qualificadora, incabível se faz a incidência do princípio da insignificância, tese requerida pela Defesa nas derradeiras alegações. Explico.

O princípio da insignificância, segundo o Supremo Tribunal Federal, tem como vetores cumulativos
a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Trata-se de hipótese restrita a situações excepcionais, porquanto a infração penal, por mais leve que seja, importa na negação de valores que o criminoso não apenas ignora, mas agride.

No caso em apreço,
a presença de qualificadora no delito praticado afasta a ausência de periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, que são requisitos para aplicabilidade de tal princípio.

Nesse sentido, vejamos a Jurisprudência:

APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO MINISTERIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO. NEUTRALIZAÇÃO DE OFÍCIO DA VETORIAL PERSONALIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a prática do delito de furto qualificado por arrombamento, rompimento de obstáculo e concurso de agentes, assim como ocorreu in casu, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância
.

(...)

(TJMS; ACr 0002998-38.2018.8.12.0021; Três Lagoas; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Paes de Campos; DJMS 05/04/2024; Pág. 60).

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Apelo defensivo. Pleito absolutório pela aplicação do princípio da insignificância. Descabimento. Valor do subtraído (R$ 2.300,00: Fls. 34) não é inferior a 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.320,00), o que, por si só, já obstaculiza a aplicação do princípio da insignificância na hipótese dos autos. Nem mesmo a inexistência de diminutio patrimonii em casos dessa ordem possibilita a incidência do referido princípio, tampouco a situação econômica do sujeito passivo. O princípio da bagatela não foi concebido para garantir indiscriminada impunidade daqueles que insistem em atentar contra o patrimônio alheio, de modo que, revelando a hipótese dos autos habitualidade criminosa, não se há falar em sua incidência, independentemente, até, do valor/natureza do subtraído.

De mais a mais, trata-se de furto qualificado, o que, revelando maior reprovabilidade da conduta, já rechaça a incidência da benesse no caso concreto.

(...)

(TJSP; ACr 1501541-19.2023.8.26.0024; Ac. 17739716; Andradina; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni; Julg. 01/04/2024; DJESP 05/04/2024; Pág. 2292).

Feitas essas considerações,
REFUTO a tese arguida pela Defesa atinente à aplicação do princípio da insignificância.

Outrossim,
a
Defesa, em
suas alegações finais
, sustenta que o crime em comento não chegou a se consumar
,
uma vez que
o acusado foi abordado ainda dentro do estabelecimento, acompanhado por vigilância do funcionário responsável para tanto, razão pela qual requereu a desclassificação da conduta para sua forma tentada.

Pois bem. E
m que pese os judiciosos argumentos,
REJEITO
o pedido.

Isso porque, conforme
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para a consumação do furto
é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior, ou seja, basta que o
a
gente retire a coisa móvel da esfera de disponibilidade da vítima e, ainda que por um curto período, tenha a livre disposição da coisa.

Na mesma senda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, à luz da
teoria da
amotio
,
é firme no sentido de que se considera consumado o crime de roubo, bem como o de furto,
no momento em que o agente se torna possuidor da
“
res
furtiva
”
, ainda que haja perseguição
ou monitoramento
e não obtenha a posse tranquila
e/ou desvigiada
do bem, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima
. É o caso dos autos.

Sobre o tema, veja-se as seguintes ementas:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE FURTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA SUA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO– APELANTE OSTENTA CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO – 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE, DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DOS OBJETOS – CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO – 3. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA PROPORCIONALIDADE – 4. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA FIXADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESTABELECER O DIA-MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – 5. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA OU SUA REDUÇÃO – VIABILIDADE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE – VALOR DESPROPORCIONAL – 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1524450/RJ).

(...)

(N.U 0002078-43.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Ementa: HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO UNÂNIME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO A RESIDÊNCIA MEDIANTE ESCALADA. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO.

1.
Para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

2. Ordem denegada.

(STF - HC: 114329 RS , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-207 DIVULG 17-10-2013 PUBLIC 18-10-2013)

Com essas considerações
, RECHAÇO o pedido de desclassificação
formulado pela Defesa
.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III, ALÍNEA “d”, DO CÓDIGO PENAL (MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA
):

Presente as circunstâncias atenuantes, eis que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, bem como confessou espontaneamente a autoria delitiva em Juízo.

Por outro lado, constato o pedido da Defesa em sede de memoriais, pugnando pela
fixação da pena aquém do mínimo legal, considerando a superação da Súmula 231, do STJ.

Entretanto, este Juízo entende pela aplicação da Súmula supracitada, pois tal entendimento é consolidado pelo STJ e julgado em repercussão geral no STF no julgamento do RE n. 597270/RS.

Assim também é o entendimento atual do Sodalício Mato-grossense em recente julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 150, §1o, CP (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO) E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CP (DANO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) EXCLUSÃO DA MAJORANTE §1o DO ART. 150 (REPOUSO NOTURNO) – INVIABILIDADE – PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES DO FATO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA CORROBORADA COM TESTEMUNHO DOS POLICIAIS – ENUNCIADO N. 08 DO TJMT – 2) APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ART. 46 DA LEI. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSANIDADE MENTAL DO AGENTE –3) REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA – A) AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – CULPABILIDADE – INADMISSIBILIDADE – PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA – USO DE TORNOZELEIRA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTE STJ – AUMENTO DA REPRIMENDA JUSTIFICADA – B) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS.

(N.U 1001409-09.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)”

Portanto, forte nos sobreditos argumentos,
REJEITO
o pedido da Defesa concernente à possibilidade da condução da pena aquém do mínimo legal quando do reconhecimento da circunstância atenuante na segunda fase dosimétrica.

DA APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, §2o, DO CÓDIGO PENAL):

No caso em tela,
RECONHEÇO
o furto privilegiado, previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal.

Para configuração da figura do privilégio faz-se necessário o preenchimento de dois requisitos, quais sejam, ser o acusado primário e a coisa possuir pequeno valor:

§ 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
.

Assim, conforme consta da ficha criminal do acusado, tem-se que este é tecnicamente primário, pois não ostenta condenações anteriores. Ademais, no que tange ao segundo requisito, verifico do
auto de avaliação no 2023.16.423946 (ID. 132110074) que

o objeto subtraído foi avaliado no total de R$ 149,99 (cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)
, portanto, em que pese a qualificadora do
concurso de agentes
, perfeitamente cabível o reconhecimento do furto privilegiado no crime narrado na denúncia.

A propósito:

EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Furto qualificado. Valor do bem. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “[o] furto qualificado privilegiado encerra figura harmônica com o sistema penal no qual vige a interpretação mais favorável das normas penais incriminadoras, por isso que há compatibilidade entre os §§ 2o e 4o do art. 155 do Código Penal quando o réu for primário e a res furtivae de pequeno valor, reconhecendo-se o furto privilegiado independentemente da existência de circunstâncias qualificadoras” (RHC 115.225, Rel. Min. Luiz Fux).

3. Contudo, esse entendimento há de ser aplicado ao furto qualificado quando preenchidos os requisitos do § 2o do art. 155 do Código Penal, quais sejam, ser o criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada.(RHC 199629 AgR / SC - SANTA CATARINA)

Ante ao exposto e ao que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA para CONDENAR a pessoa de
KAYK NASCIMENTO
, já qualificado nos autos, nas sanções do
artigo 155, § 4o, inciso IV e § 2o do Código Penal.

da individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

A pena abstratamente cominada para o delito previsto no
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal
é a de
reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que nenhuma delas mostrou-se apta à valoração negativa. Assim, fixo a PENA-BASE em

02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, verifico não existir nenhuma circunstância agravante. Por outro lado,
presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inciso I do CP) e da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, CP)
. Entretanto, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, em observância à
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
,
MANTENHO
a pena no
quantum
de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Indo à
terceira fase
da dosimetria da pena, inexistem causas de aumento de pena, todavia,
presente a causa de diminuição prevista no § 2o, do art. 155 do Código Penal, razão pela qual, DIMINUO a pena em 1/3 (um terço),
resultando a pena
DEFINITIVA em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa. O valor da multa deverá ser atualizado monetariamente até o efetivo pagamento, conforme artigo 49,
caput,
e § 2o c/c o artigo 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena, com base no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos (art. 44, § 2o, CP), a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

CONCEDO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que compatível com o
quantum
da pena e regime fixado.

Condeno o acusado no pagamento das custas processuais, mas suspendo sua exigibilidade em razão de estar assistido pela Defensoria Pública nesses autos. [...]” (Id. 236635177)

Defesa busca absolvição do apelante com base no princípio da insignificância, nos moldes do art. 386, inciso III, do CPP, em razão do valor irrisório do bem subtraído, avaliado em R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais).

Subsidiariamente, que seja reconhecido o crime na tentativa de furto; e por fim, que seja reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, considerando a superação da súmula 231 do STJ.

Assim, em recentes decisões, deste Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores, cuja orientação é no sentido de que para aplicação do princípio da insignificância, o valor dos bens subtraídos não pode ser superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo, vigente a época dos fatos.

Nesse sentido:

“[...] 1. De acordo com o entendimento do Pretório Excelso, mede-se a incidênciado princípioda insignificância não só em relação ao valor do bem subtraído, que não pode superar 10% do salário mínimo da época dos fatos, mas também de outros aspectos relevantes da conduta imputada, como a inexpressividade da conduta e outras particularidades do caso concreto. Nessas balizas, não se pode considerar ínfimo o valor de R$2.235,00 em peças de vestuário subtraídas de quatro estabelecimentos comerciais distintos, embora integralmenterecuperadose devolvidosàs vítimas, mormente considerando a quantidade de empresas vitimadas, quatro no total, bem como o modo de execução delitiva, em concursode agentese utilizaçãode veículoautomotorpara a fuga, os quais serevestemde suficientesignificânciajurídico-penala autorizaro prosseguimentoda ação penal em seus ulteriorestermos. Embargos desprovidos. (N.U 0060849-28.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/05/2019, Publicadono DJE 09/05/2019)

Ao compulsar os autos, verifica-se que o réu subtraiu o casaco em um estabelecimento comercial “Lojas Havan”, o bem avaliado no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais).

Logo, os funcionários da loja visualizaram o acusado vestido com o casaco revendido na loja, reconheceram o produto e fizeram a abordagem do indiciado já no estacionamento, instante em que o contiveram e acionaram a polícia.

Em sequência, os policiais detiveram o denunciado na posse do produto subtraído, sem qualquer comprovante de pagamento, instante em que foi conduzido em flagrante delito. O produto foi apreendido, avaliado e restituído.

À vista disso, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas através do auto de prisão em flagrante, termo de avaliação indireta, e outras provas produzidas durante a persecução penal.

Assim, a aplicação da insignificância não poderá ocorrer em toda e qualquer infração, mas somente naquelas em que não merecem a atenção do direito penal. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal trouxe algumas balizas objetivas para se concluir pelo princípio da bagatela, conforme trecho a seguir:

“[...] No julgamento do HC 84.412/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (...) (HC 210996 AgR, rel. André Mendonça, rel. acórdão: Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, publicado em 15/03/2023).

Assim, verifico que o presente caso merece aplicação do princípio da insignificância, as circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela não intervenção estatal, já que foi subtraído objeto posteriormente devolvido para o negócio da vítima, em condições de uso, além do réu ser primário e sem antecedentes, conforme anotado na sentença, demonstrando a mínima ofensividade da conduta do recorrente e, embora reprovável a atitude de furtar, não se verifica periculosidade social da ação, mas vislumbra-se a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na época dos fatos, o salário-mínimo vigente era no patamar de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), o valor do bem representava, à época em 11,29% (onze e vinte e nove centésimos por cento) do salário-mínimo, não sendo considerando o bem um expressivo.

Diante disso, verifico que o apelante faz
jus
a aplicabilidade do princípio da insignificância.

Por fim, diante o acolhimento da absolvição diante do reconhecimento do princípio da insignificância, por suas particularidades, resta prejudicado as demais teses suscitadas no presente recurso.

Por todo exposto, em dissonância com parecer ministerial
, DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Kayk Nascimento
, para reconhecer a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025